Tribunal: TJDFT
Processo: 0715714-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BRIGA ENTRE ALUNOS. DANO EM CELULAR. NEXO DE CAUSALIDADE. QUEBRA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido da Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais em face da Recorrida argumentando, em suma, que as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais que tem a sua filha como beneficiária, que no dia 28/09/2022 houve uma briga entre dois alunos, que um terceiro aluno se envolveu e derrubou uma mesa sobre o celular de sua filha, danificando-o, o que teria ocasionado prejuízo material.
3. Recurso cabível, tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (Id n. 51828628). Contrarrazões apresentadas (Id n. 51828631).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por dano material.
5.Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o dano ocorreu em momento em que não havia qualquer autoridade escolar presente e que houve omissão por parte da Recorrida, pois não exerceu a vigilância que lhe competia. Aduz que a responsabilidade da Recorrida é objetiva e requer a reforma da sentença para julgamento pela procedência do pedido de indenização por dano material no valor de R$ 2.098,99 (dois mil e noventa e oito reais e noventa e nove centavos).
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que presta serviços educacionais e só poderia responder pelos danos se houvesse falha de guarda e vigilância, o que não teria ocorrido. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e deve ser solucionada à luz do CDC.
8. Para a configuração da responsabilidade prevista no art. 14 do CDC, imperiosa a demonstração da existência do nexo de causalidade entre eventual conduta da recorrida e o dano que a recorrente alega ter sofrido, o que não restou demonstrado. O que se verifica é que os fatos narrados não apontam para uma falha na prestação dos serviços educacionais da Recorrida e sim para a culpa exclusiva de terceiro, no caso do estudante que diretamente gerou o dano material, cabendo observar que a situação em apreço de distingue dos casos citados pela recorrente, cujos acórdãos foram transcritos em seu recurso, pois, diferentemente dos furtos onde se constatou a falha da segurança das instituições, a presente circunstância não denota que a Recorrida poderia ter evitado o dano, em face da independência da conduta do estudante. Ademais, não se afigura razoável que se espere de uma instituição de ensino que haja supervisão integral da conduta de seus alunos ou que seja compelida a evitar comportamentos voluntários, quando não possuem relação com eventuais medidas que lhe competiam. Logo, inexistem razões que justifiquem a alteração da sentença proferida na origem.
9. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.